Tribunal: STF
Processo: RE 1404091
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.876/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA PARA AQUELES QUE JÁ ESTAVAM APOSENTADOS E AQUELES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, TENHAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 



    2. Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).